Tribunal: STF
Processo: HC 225255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2023, por Vinícius Borges Meschick Silva, advogado, em benefício de Guilherme Henrique de Carvalho, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.12.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 791.006.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e setecentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33, no inc. II do § 1º do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas, cultivo de plantas para a preparação de drogas e associação para o tráfico).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais proveu o recurso para absolver o paciente da prática do crime de associação para o tráfico e redimensionar as penas para dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil dias-multa.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 791.006 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.12.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa argumenta a necessidade de aplicação do princípio da consunção entre o crime de tráfico de drogas e de cultivo de plantas para a preparação de drogas.



    Sustenta que “o Paciente sofre inequívoco constrangimento ilegal, uma vez que a quantidade, a diversidade e o tipo da droga não são aptos para afastar o tráfico privilegiado”.



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, 



    Requer, com abrigo na lei constitucional e infraconstitucional, seja-lhe concedida a ordem de Habeas Corpus com o objetivo de se reconhecer a aplicação do princípio da consunção entre o art. 33, § 1º pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como reconhecer a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, elencado no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, em fração máxima por ser medida de justiça. 



    Salienta-se, por fim, que o Petitório se trata de medida que busca eliminar flagrante ilegalidade e, dessa maneira, roga-se pela concessão da ordem de ofício (art. 654, § 2º, CPP)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Neste habeas corpus, pretende-se a aplicação do princípio da consunção entre o crime de tráfico de drogas e de cultivo de plantas para a preparação de drogas e a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no Processo n. 1.0625.16.008794-0/001.



    Repete-se na presente impetração o objeto posto no Habeas Corpus n. 169.919, Relatora a Ministra Rosa Weber, cujo seguimento foi negado em 4.6.2021.



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma, em acórdão a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de os acusados integrarem organização criminosa e/ou dedicarem-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    6. Para acolher as teses defensivas de aplicação do princípio da consunção e de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crime autônomo tipificado no art. 33, § 1º, inciso II, da Lei 11.343/2006. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021)



    Nessa linha de entendimento, por exemplo: RHC n. 144.339-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; 
HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; 
HC n. 126.835-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; 
RHC n. 118.992-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora